Tribunal: TJDFT
Processo: 0724934-97.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0724934-97.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: RYAN MATHEUS FERREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Em razão do pedido de sustentação oral, o processo foi retirado de pauta virtual. À secretaria para incluir na próxima sessão presencial. Intime-se. Brasília, 30 de setembro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator